Tribunal: TJDFT
Processo: 0002718-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES OU PARA ROUBO TENTADO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, tendo o acusado, mediante grave ameaça por palavras e superioridade numérica amedrontado a vítima, o que, por si só, é capaz de perturbar a vítima e intimidá-la, resta caracterizada a elementar da grave ameaça no crime de roubo, sendo inviável sua desclassificação para o crime de furto.
2. Nos termos do enunciado de Súmula n.o 582, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Cumpridos tais requisitos, não há que se falar em tentativa.
3. Sendo a pena aplicada no mínimo legal, acrescida apenas pela causa de aumento relativa ao concurso de agentes, que se somou à pena mínima 1/3 (um terço), correta a dosimetria que se encontra de acordo com a jurisprudência da Turma.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade.